Tribunal: TJSP
Processo: 1017068-95.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito – recursos de ambas as partes - cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – segurança jurídica que é abalada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito – recursos de ambas as partes - cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – precedentes da Câmara e do TJSP – dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 5.000,00 – pedido do autor para a fixação de honorários observar a equidade – impossibilidade – critério objetivo e prioritário do art. 85, § 2o do CPC que pode ser utilizado - sentença reformada – sucumbência integralmente imposta ao réu - recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu não provido.